Tribunal: TJMT
Processo: 1038281-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038281-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HEWAI THOMAS DE LIMA PAIXAO - CPF: 029.354.641-09 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA DA QUESTIONADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO, ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se não restou comprovada a ilicitude do apontamento, não há que se falar em dano moral.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

Em razão da tentativa de induzir o juízo a erro alterando a verdade dos fatos, para fazer crer que a dívida ora discutida é a mesma dos autos n. 1016259-69.2020.8.11.0002, deve ser mantida a multa aplicada por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038281-53.2022.8.11.0002

APELANTE: HEWAI THOMAS DE LIMA PAIXAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HEWAI THOMAS DE LIMA PAIXAO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1038281-53.2022.8.11.0002, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes

os pedidos e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC, além de multa por litigância de má-fé, igualmente fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

O Recorrente aduz, em apertada síntese, que perdura em seu nome um apontamento desabonador de crédito no Sistema de Informações do BACEN (SCR), mesmo após sentença transitada em julgado proferida contra a instituição Apelada, nos autos de n. 1016259-69.2020.8.11.0002.

Defende que referido apontamento possui efeito restritivo de crédito, conforme jurisprudência pátria, razão pela qual é devida a indenização por danos morais e, consequentemente, é indevida a condenação por litigância de má-fé.

C
ontrarrazões ID. 191631162, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024